Tribunal: TCU
Processo: 019.736/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10770/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Tomada de Preços 1/2023 sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO, com valor estimado de R$ 629.510,25, cujo objeto, divido em dois lotes, é a execução da reforma da UBS Irmã Francisca e a ampliação da UBS Irmã Francisca, ambos no Município de Firminópolis/GO. Considerando que a representante alegou as seguintes irregularidades: não foram aceitos na licitação contrato de prestação de serviços de profissionais da empresa por não serem apresentados em original ou cópia autenticada; ao julgar o recurso da licitante, a contratante iniciou o prazo de contagem recursal sem que a representante tivesse sido informada dos motivos da sua inabilitação; considerando que a representante solicitou medida cautelar para suspender o certame; considerando que, em instrução prévia, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu que a representação preenchia os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU (RITCU); que havia o perigo da demora e a plausibilidade jurídica das supostas irregularidades, todavia, não seria possível concluir pelo perigo da demora reverso; e propôs a oitiva prévia da contratante; considerando que, em resposta a oitiva, o Município de Firminópolis/GO, após análise do inteiro teor do processo, alegou estarem presentes falhas insanáveis na presente contratação, tendo anulado o certame, nos termos do art. 49, caput , da Lei 8.666/1993 e no princípio da autotutela, sem, contudo, especificar quais seriam as irregularidades por ela constatadas; considerando, por fim, os pareceres uniformes da unidade instrutora. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, II, do Regimento Interno-TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação procedente; c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7; d) comunicar esta decisão à representante e à Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.736/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Renova Construtora e Consultoria Ltda. 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Albert Lino Leao, representando Renova Construtora e Consultoria Ltda; Jaciara Alves Lopes (OAB/GO 34.715), representando Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência a Prefeitura Municipal de Firminópolis/GO, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas na Tomada de Preços 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) a exigência do item 3.6.2 do edital, que prevê a exigência de documentação com firma reconhecida em cartório, afronta a jurisprudência deste Tribunal, assentada nos Acórdão 604/2015-TCU-Plenário , 7047/2019-1a Câmara e 4061/2020-Plenário; b) a inabilitação de licitante, em razão de não ter apresentado certidão do TCU (conforme previsão do item 2.3.1.m do edital), uma vez que essa documentação poderia ser obtida pela prefeitura, afronta a jurisprudência deste Tribunal, conforme o Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário ; e c) o início de contagem de prazo recursal, sem que o licitante tenha condições de tomar conhecimento dos motivos da sua inabilitação, inviabiliza o exercício do seu direito de defesa, o que afronta o art. 109, inciso I, alínea a, da Lei 8.666/1993 e o art. 165, inciso I, combinado com §1o, inciso I, da Lei 14.133/2021.